Tribunal: TJSP
Processo: 2030794-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu estabelecer a incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, para o caso de não cumprimento da tutela no prazo de dez dias. Ré, instituição financeira, compelida pela decisão a promover o cancelamento da hipoteca. Decisão anterior, que concedeu a tutela de urgência, não impugnada

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Recurso interposto contra decisão interlocutória que decidiu estabelecer a incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, para o caso de não cumprimento da tutela no prazo de dez dias. Ré, instituição financeira, compelida pela decisão a promover o cancelamento da hipoteca. Decisão anterior, que concedeu a tutela de urgência, não impugnada oportunamente. Impossibilidade de discussão das razões para concessão da tutela neste agravo. Preclusão. Valor da multa e prazo concedido para cumprimento que se mostram razoáveis no contexto específico dos autos. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.35349).